Tribunal: TJMT
Processo: 1017106-17.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017106-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ADIB JAOUDATH HARAOUI - CPF: 001.697.651-72 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SOUAD ADIB HARAOUI - CPF: 712.203.991-91 (APELADO), PATRICIA HARAOUI - CPF: 820.915.871-68 (APELADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOOS INTERNACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS. DEVER DE REEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando solidariamente a companhia aérea e a agência de viagens ao pagamento de R$ 19.462,50, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea possui responsabilidade solidária pelo reembolso das passagens adquiridas por meio da agência de viagens; e (ii) verificar a aplicabilidade da pandemia de COVID-19 como excludente de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços turísticos, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. O cancelamento dos voos decorreu da pandemia de COVID-19, porém a Lei n. 14.034/2020 estabelece o dever de reembolso das passagens aéreas no prazo de 12 meses, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5. A alegação de reembolso parcial à agência de viagens não se comprova nos autos, pois o único documento apresentado consiste em captura de tela unilateralmente produzida, sem força probatória suficiente.

6. O pedido subsidiário de dedução do valor supostamente repassado à agência de viagens não merece acolhimento, pois a condenação abrange o valor total do pacote turístico, incluindo hospedagem e demais despesas frustradas pelo cancelamento unilateral dos voos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a agência de viagens pelos prejuízos causados ao consumidor na prestação dos serviços turísticos.

2. A pandemia de COVID-19 não exime a companhia aérea do dever de reembolso das passagens aéreas canceladas, nos termos da Lei n. 14.034/2020.

3. Documentos unilateralmente produzidos, como capturas de tela de sistemas internos, não possuem força probatória suficiente para comprovar o reembolso alegado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 374, I; Lei n. 14.034/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 27.10.2009, DJe 23.11.2009; TJMT, N.U 1028677-31.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 25.09.2024, DJE 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Apelado(s): ADIB JAOUDATH HARAOUI E OUTRO (s).

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de n. 1017106-17.2021, proposta por ADIB JAOUDATH HARAOUI, SOUAD ADIB HARAOUI e PATRICIA HAROUI, em face da apelante e de DECOLAR.COM, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento do quantum de R$ 19.462,50 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa aérea apelante alega, em síntese:

a) fato de terceiro - ausência de responsabilidade da cia aérea - reembolso já realizado à agência Decolar e impossibilidade de condenação solidária; b) ilegitimidade passiva; c) pandemia do COVID-19 e força maior; d) ausência de danos

materiais; e) alternativamente, a possibilidade de dedução dos valores repassados à Decolar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 267680906.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

Como dito, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que as passagens foram adquiridas através da agência de viagens contratada pelos apelados para intermediar a relação jurídica com a companhia aérea, sendo, portanto, de sua exclusiva responsabilidade os danos por eles experimentados.

Sem razão contudo.

Isso porque, a Companhia Aérea, por integrar a cadeia de consumo, responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no art. 7º, parágrafo único do CDC, in verbis:

“Art. 7º. [...] Parágrafo único.Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1.- A agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços. 2.- A intervenção deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a Companhia Aérea compõe a cadeia de consumo, sendo responsável pela execução dos serviços, devendo, portanto, caso se sinta prejudicada, buscar o que entender de direito por meio de ação própria.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, trata-se de ação indenizatória em razão da recalcitrância das partes requeridas em promoverem o reembolso das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, cujas quais não foram usufruídas em razão do cancelamento/reestruturação da malha aérea decorrente da pandemia do COVID-19.

Os requerentes narraram que em 17/08/2020, adquiriram junto a operadora de viagens DECOLAR.COM, passagens aéreas internacionais, partindo de Curitiba/PR com destino a Cancún (México), com saída prevista para o mês de fevereiro/2021.

Disseram que despenderam o valor total de R$ 19.462,55 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) com a aquisição dos bilhetes, contudo, em 22/12/2020, sem qualquer explicação, o voo foi cancelado.

Falaram que após o cancelamento solicitaram o reembolso, contudo, sem sucesso, razão pela qual, postularam pela condenação da agência de viagens e da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais e materiais experimentados.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, é notório e dispensa comprovação — art. 374, I, CPC — o fato de que o voo ocorreria em fase crítica da pandemia. Sendo assim, aplica-se a Lei n. 14.034/2020, cujo caput do artigo 3º, dita a regra sobre o reembolso de passagem aérea e prazo para cumprimento, in verbis:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido

entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

Como se nota, as circunstâncias excepcionais trazidas pela pandemia, ainda que imprevisíveis, não afastam por completo a responsabilidade civil objetiva das companhias aéreas pelos danos causados aos consumidores em razão do cancelamento de voos. Eventual caso fortuito ou força maior apenas afasta a responsabilidade por lucros cessantes e por eventos futuros. No entanto, não exime as companhias de envidar todos os esforços para minorar os prejuízos já consumados.

Some-se a isso o fato de que embora a ré GOL alegue ter repassado os valores referentes às passagens aéreas à agência Decolar na quantia de R$ 7.819,62, não há prova suficiente nos autos da regularidade dessa operação, uma vez que colacionou aos autos tão somente “print” de tela de seu sistema, que, como consabido, desprovida de força probatória, haja vista que produzida unilateralmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE – SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA – A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU – TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS (PRINT) – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a captura de tela de seu sistema interno.

2. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo assim, resta claro que a Requerida deixou de comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc. VIII do CDC. (...). (N.U 1028677-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Nesse contexto, resta patente o dever das requeridas em reembolsar (dano material) os requerentes pelas passagens aéreas adquiridas e não usufruídas.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de dedução do valor reembolsado à agência Decolar, tal pleito não merece guarida, uma vez que, como dito, além de não restar demonstrado nos autos, o valor da condenação de R$ 19.462,55 não representa apenas o custo das passagens aéreas, mas todo o pacote turístico contratado, incluindo hospedagem e outras despesas que restaram frustradas em virtude do cancelamento unilateral dos voos.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025